Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715925-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: WELQUER PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O À Secretaria para aguardar a devida instrução do AGI no 0713337-72.2025.8.07.0000, pendente de apresentação de contrarrazões em agravo interno, considerando a associação dos recursos para julgamento conjunto, a teor do despacho de id 71242332. Após, retornem-se conclusos ambos os recursos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora